Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714767-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA, XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A., JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, ANDREA MOREIRA LOPES, CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por XL SEGUROS BRASIL S/A e OUTRO (id 12895974) e de recurso adesivo manejado por ANDREA MOREIRA LOPES E OUTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer, movida pelos recorrentes adesivos em desfavor de XL SEGUROS BRASIL S.A. E OUTROS. A empresa JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA nas suas contrarrazões ao recurso adesivo (id12907478) suscitou duas preliminares antes de impugnar o mérito das razões recursais. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes ANDREA MOREIRA LOPES e CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA, para, querendo, manifestarem sobre referidas preliminares, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020, 16:01:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator